Tribunal: TJPA
Processo: 0001662-92.2014.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001662-92.2014.8.14.0082

APELANTE: EDSON OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. INSUBSISTÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
O tráfico de drogas não exige como elemento subjetivo o dolo específico, de modo que o simples fato de guardar, ter em depósito, transportar a substância entorpecente, ainda que para outrem, incide na prática do delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06.
O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Pena base reduzida, porém afastada do mínimo legal. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por EDSON OLIVEIRA DA COSTA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Colares/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06. (tráfico de entorpecentes), fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que “
no dia 28 de julho do corrente ano, por volta das 03:55h, os policiais estavam realizado ronda no município de Colares, quando receberam informações de comercialização de drogas no bairro Maranhense, momento em que se dirigiram até o local e abordaram o acusado EDSON OLIVEIRA DA COSTA, vulgo "surf", quando realizaram a revista e encontraram em sua posse 13 (treze) embalagens de plástico, na cor transparente, amarradas com linha vermelha, contendo uma substância pastosa de cor amarelada, análoga à droga, vulgarmente conhecido por pasta base de cocaína, encontradas no valor de 70,00 (reais), diante disso, fora dada voz de prisão ao denunciado. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 28 de novembro de 2014, id-10777751.

Aduz o apelante que sua condenação fora baseada tão somente nos depoimentos dos policiais, que afirmam que receberam uma denúncia anônima e diligenciaram até o local e supostamente teriam encontrado droga e uma pequena quantidade em dinheiro. Alega que não existem provas de comercialização de entorpecente. Requer sua absolvição ou a desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei de Drogas. Pretende ainda a reforma na dosimetria da pena a fim de fixar a pena base no mínimo legal, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e a dispensa do pagamento de custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 28/11/2024

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por EDSON OLIVEIRA DA COSTA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Colares/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06. (tráfico de entorpecentes), fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

O apelante requer sua absolvição por insuficiência de provas; a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da lei de drogas; a fixação da pena base no mínimo legal; o direito de recorrer em liberdade; o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e a dispensa do pagamento de custas processuais.

Conheço do recurso.

Defiro os benefícios da justiça gratuita nos termos da lei 1.060/90, eis que declarada sua hipossuficiência, id-10777757, art. 5º da Lei nº 1.060/50.

“(...) 1. A orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça é de que a assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, desde que comprovada a condição de necessitado, sendo suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para a obtenção do benefício, ressalvado ao juiz indeferir a pretensão, se tiver fundadas razões, conforme o disposto no art. 5º da Lei nº 1.060/50. (...).” (REsp 1261220/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 04/12/2012).

A pretensão de recorrer em liberdade deve ser deduzida em sede de
habeas corpus
, eis que se trata de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Logo, nesta parte não conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram demonstradas nos autos diante do auto de exibição e apreensão, id-10777743, e pelo laudo toxicológico definitivo nº 73/2014, id-10777753, comprovando que o material encontrado se trata de cocaína, bem como diante dos depoimentos colhidos em juízo, como a seguir:

A testemunha PM EDVAN DE CASTRO TORRES afirmou em juízo, id-10777754, que: “
estava em ronda juntamente com o sargento Fernando, o cabo R.Santos e o cabo Willian e foram ao local em que se encontrava o acusado; Que a droga estava em poder do réu não se lembrado da localização exata; Que a droga estava em petecas amarradas com um fio; Que o acusado estava sozinho por ocasião do flagrante não dizendo o destino da droga; Que a polícia chegou através de comunicado anônimo; Que o acusado era conhecido pela polícia como traficante.
”

A testemunha PM FERNANDO MAX DA CRUZ PINTO afirmou, id-10777754, que: “
a polícia estava em ronda quando abordou o depoente tendo encontrado cocaína com o mesmo; Que havia uma certa quantidade de dinheiro com o réu, mas não se recorda o valor; Que o acusado é conhecido por tráfico na comarca.”

O réu, em juízo, negou que a droga era sua, afirmando já usou muita maconha, mas na época dos fatos já não usava entorpecentes.

Ressalto que a substância apreendida se tratava de cocaína, 5,97 gramas, conforme laudo toxicológico definitivo de id-10777753.

Os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório. Ademais, ressalto que seus depoimentos são harmônicos entre si.

“O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos.
” (
STJ. 5ª Turma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022)

Sem necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Logo, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente.

Ademais, a tese no sentido de que o recorrente não comercializava as drogas ilícitas não merece prosperar, eis que o tráfico de drogas não exige como elemento subjetivo o dolo específico, de modo que o simples fato de guardar, ter em depósito, transportar a substância entorpecente, ainda que para outrem, incide na prática do delito. Desta forma, afasto a pretensão de desclassificação para o delito do art. 28 da lei em comento.

Eis jurisprudência acerca da matéria:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 3º, §3º DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DO TIPO PENAL. NÃO PROVIMENTO DO APELO. 1. Incabível a desclassificação para o art. 33, § 3º, da Lei de Drogas quando não estão presentes os elementos do tipo suscitado: o consumo de droga comum, ausência de lucro, eventualidade e existência de relacionamento pessoal entre os dependentes. 2. Para a configuração do crime descrito pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, tipo penal de conteúdo múltiplo, bastante a plena subsunção da conduta a um dos verbos ali presentes." (TJ-AC. Câmara Criminal. Apelação n.º 0001360-40.2017.8.01.0011. Relator: Des. Pedro Ranzi, Julgamento: 15/12/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Incabível, no caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é elucidativo em apontar ao réu a conduta de guardar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a condenação do recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada
. (...) 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime. (TJPA – Apel. 0000724-79.2015.8.14.0012, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI - Julgado 29/11/2016.) (destaquei)

O art. 33 da Lei 11.343/06 descreve crime de ação múltipla. O fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, já configura o crime.

Diante de tais considerações, não merece acolhimento a tese de desclassificação para consumo (art. 28), eis que as evidências (embaladas em petecas e o dinheiro encontrado com o réu) indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

“1.
A decisão agravada deve ser mantida, posto que está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte, no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida
(AgRg no HC n. 567.737/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/5/2020). (...) Prevalece na Suprema Corte a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela ao crime de tráfico de entorpecente. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 766.542/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) (destaquei)

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

A culpabilidade do acusado: “
censurável, posto que imputável, maior de dezoito anos, ao passo que poderia ter agido de forma diversa, e não o fez; as circunstâncias do crime desfavoráveis ao acusado em razão da natureza do entorpecente apreendido
”.

Neste primeiro momento da dosimetria, a culpabilidade se refere ao grau de censura, da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta. Sendo assim, mantenho a referida circunstância como desfavorável, diante do modo consciente de agir do réu, eis que negou que a droga era sua, não explicando a que se destinavam os 13 papelotes de cocaína encontrados em seu poder, demonstrando frieza e descaso com a abordagem policial.

Inexistem elementos nos autos capazes de valorar negativamente as circunstâncias do crime, pelo que as considero neutras.
Quanto à natureza e quantidade da droga, colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...). 3.
Não obstante a natureza do entorpecente apreendido seja dotada de alto poder viciante, se a quantidade apreendida foi inexpressiva, no caso ora analisado - 2,56 g de crack -, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base
. Do contrário, qualquer agente que fosse apreendido com cocaína, ainda que com uma porção com peso de 1 g, deveria ter a sua pena-base estabelecida acima do mínimo legal - a pretexto de correta aplicação do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -, o que, evidentemente, não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (
AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP
) (destaquei)

Desta forma, fixo a pena base em
05 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias multa, afastando a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal.

Inexistem circunstância agravantes ou atenuantes e causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, bem como a redução da pena em 1/6, eis que bem fundamentada pelo MM. Juízo
a quo
. Assim, torno a pena definitiva em 4 anos e 7 meses de reclusão e 458 dias multa.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/02/2025